Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711635-78.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA ARAUJO DA SILVA APELADO: FABIO CARNEIRO DESPACHO Intime-se o apelado, Fábio Carneiro, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 74035603. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator